Tribunal: TJSP
Processo: 1052477-96.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
res Estaduais no 842/98, no 917/02 e no 1116/10 – Gratificação que reclama, para além do desempenho de função de direção, o comando concomitante de unidade prisional – Ausência de demonstração, seja do comando de unidade prisional, seja da percepção anterior da vantagem enfocada – Hipótese que não se confunde com a incorporação de décimos prevista pelo artigo 133 da Constituição Estadual – Inexistência de direito à percepção da gratificação em testilha e tampouco à respectiva incorporação – Não preenchimento dos requisitos legais – Corolário do princípio da legalidade – Precedentes desta Corte de Justiça – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1052477-96.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público Estadual – Pretensão ao pagamento e incorporação dos décimos da Gratificação por Comando de Unidade Prisional – COMP – Leis Complementares Estaduais no 842/98, no 917/02 e no 1116/10 – Gratificação que reclama, para além do desempenho de função de direção, o comando concomitante de unidade prisional – Ausência de demonstração, seja do comando de unidade

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor Público Estadual – Pretensão ao pagamento e incorporação dos décimos da Gratificação por Comando de Unidade Prisional – COMP – Leis Complementares Estaduais no 842/98, no 917/02 e no 1116/10 – Gratificação que reclama, para além do desempenho de função de direção, o comando concomitante de unidade prisional – Ausência de demonstração, seja do comando de unidade prisional, seja da percepção anterior da vantagem enfocada – Hipótese que não se confunde com a incorporação de décimos prevista pelo artigo 133 da Constituição Estadual – Inexistência de direito à percepção da gratificação em testilha e tampouco à respectiva incorporação – Não preenchimento dos requisitos legais – Corolário do princípio da legalidade – Precedentes desta Corte de Justiça – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1052477-
96.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VANDERLEI
SABARIEGO GIMENES, MAURO MAURICIO DE LIMA JUNIOR, LUCILENE
STOPIELLO FERNANDES, LUCAS BERTEM CHAGAS, JOSEANE MARIA SANTOS
LEITE TEIXEIRA, JOAO JUSTINO DOS SANTOS FILHO, HELDON CLEBER
BONAN OLIVEIRA, JOFRE FERREIRA DA COSTA JUNIOR (E OUTROS(AS)) e
ROBSON JOSE ANTIQUES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052477-96.2015.8.26.0053 -Voto no 11631
2
VOTO No 11631
APELAÇÃO No 1052477-96.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: VANDERLEI SABARIEGO GIMENES E OUTROS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
APELAÇÃO
Servidor Público Estadual
Pretensão ao
pagamento e incorporação dos décimos da Gratificação por
Comando
de
Unidade
Prisional

COMP

Leis
Complementares Estaduais no 842/98, no 917/02 e no 1116/10
Gratificação que reclama, para além do desempenho de função
de direção, o comando concomitante de unidade prisional
Ausência de demonstração, seja do comando de unidade
prisional, seja da percepção anterior da vantagem enfocada
Hipótese que não se confunde com a incorporação de décimos
prevista pelo artigo 133 da Constituição Estadual

Inexistência de direito à percepção da gratificação em testilha
e tampouco à respectiva incorporação Não preenchimento
dos requisitos legais Corolário do princípio da legalidade
Precedentes desta Corte de Justiça SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
VANDERLEI
SABARIEGO GIMENES E OUTROS contra a sentença de fls. 79/82, que julgou
improcedente ação ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO com o fim de condenar a ré ao “pagamento da Gratificação por Comando de
Unidade Prisional COMP, instituída pela Lei Complementar no 842/98, com respectivo
apostilamento e pagamento dos valores atrasados, respeitada a prescrição quinquenal.
Em suas razões (fls. 84/92), os apelantes argumentam, em
suma, que fazem jus à percepção da Gratificação de Comando de Unidade Prisional
COMP, nos moldes previstos pelas Leis Complementares Estaduais no 842/98 e no 917/02,
tendo-se em vista o desempenho de função de direção em unidade prisional e de estarem
em seu comando. Daí a pretensão ao recebimento da referida vantagem pecuniária, sem
prejuízo à sua incorporação aos vencimentos, consoante o comando inserto no artigo 133
da Constituição Estadual. Nestes termos, bateram-se pela reforma da r. sentença,
invertendo-se o julgado. Subsidiariamente, caso mantida a sentença, requereram a redução
por equidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Contrarrazões às fls. 97/106.

É o relatório.
A apelação é tempestiva, não houve recolhimento do preparo
em razão dos benefícios da justiça gratuita e os demais requisitos de admissibilidade foram
contemplados. Assim, recebo o apelo no duplo efeito, nos moldes da dicção conjugada dos
artigos 1012 e 1013 do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052477-96.2015.8.26.0053 -Voto no 11631
3
A controvérsia debelada nos autos orbita em torno da
percepção e incorporação dos décimos referentes à Gratificação por Comando de Unidade
Prisional COMP, instituída pela Lei Complementar Estadual no 842/98. Consoante a tese
articulada pelos demandantes, o seu direito à percepção da referida benesse está arrimada
no exercício da função de Diretor Técnico II ou Diretor Técnico III, outrora designadas
como sendo de Diretor Técnico de Divisão e Diretor Técnico de Departamento,
respectivamente, e no exercício de comando de unidade prisional. Assim sendo, sustentam
o direito à percepção da gratificação em testilha, sem prejuízo à incorporação aos seus
vencimentos, nos moldes esquadriados pela Lei Complementar no 842/98.
Em que pese o esforço argumentativo dos apelantes, o
recurso não comporta provimento.
Desde logo é oportuno transcrever o artigo 1o da Lei
Complementar Estadual no 842/98, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no
917/02:
“Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Comando de
Unidade Prisional
COMP aos servidores que estejam no
comando de unidades prisionais das Coordenadorias de Unidades
Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do
Paraíba e Litoral, da Região Central do Estado, da Região
Noroeste do Estado, da Região Oeste do Estado e da
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, da Secretaria
da Administração Penitenciária, integrantes das seguintes classes:
I regidas pela Lei Complementar no 712, de 12 de abril de
1993:
a) Diretor Técnico de Divisão;
a) Diretor Técnico de Departamento;
II regidas pela Lei Complementar no 674, de 8 de abril de
1992:
a) Diretor Técnico de Divisão de Saúde;
a) Diretor Técnico de Departamento de Saúde” (grifos meus).
Por sua vez, a Lei Complementar no 1116/10 conferiu nova
redação ao dispositivo, estabelecendo que fica “instituída Gratificação por Comando de
Unidade Prisional
COMP aos servidores que estejam no comando de unidades
prisionais das Coordenadorias de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São
Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral, da Região Central do Estado, da Região Noroeste do
Estado, da Região Oeste do Estado e da Coordenadoria de Saúde do Sistema
Penitenciário, da Secretaria da Administração Penitenciária, integrantes das classes de
Diretor Técnico II e Diretor Técnico III, regidos pela Lei Complementar no 1080, de 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052477-96.2015.8.26.0053 -Voto no 11631
4
dezembro de 2008” (grifos meus).
Logo, a gratificação em comento está atrelada à
demonstração, concomitante, do “comando de unidades prisionais” agregado ao
desempenho das funções de direção, conforme o cargo no qual o servidor esteja investido.
Inexistindo esse binômio, impossível é a concessão da Gratificação por Comando de
Unidade Prisional COMP, já que não estarão aperfeiçoados os respectivos requisitos
legais. Logo, à percepção da vantagem pecuniária enfocada é necessária a demonstração do
comando de unidade prisional e do simultâneo exercício da função de direção, respeitando-
se, ainda, a investidura nos cargos públicos detalhados pelas Leis Complementares
Estaduais no 712/93 (vide artigo 7o) e no 674/92 (vide artigo 4o), para o período anterior à
edição da Lei Complementar Estadual no 1116/10, e a investidura na classe de Diretor
Técnico II e Diretor Técnico III, para as hipóteses colhidas para além desse marco legal.
No caso vertente a documentação aos autos coligida dá conta
de que os demandantes foram nomeados para cargo público e que exerceram função de
Diretor Técnico II e III (fls. 31/56).
Por outro lado, porém, conforme observado pela r. sentença,
não restou comprovado nos autos que os apelantes exerceram comando de unidade
prisional, conforme a exigência reclamada pelo artigo 1o, caput, da Lei Complementar
Estadual no 842/98, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 917/02.
Nesta linha de intelecção, a percepção de Gratificação de
Comando de Unidade Prisional não poderia ocorrer, porquanto à luz da legislação de
regência da benesse deve haver o exercício da função de direção somado ao fator
“comando de unidade prisional” para sua percepção.
Assim, não há que se falar em valores devidos e tampouco na
sua incorporação. Está-se, a rigor, diante da aplicação do decantado princípio da
legalidade1, que rege toda atividade administrativa conforme cristalizado no artigo 37,
caput, da Constituição Federal.
1 Com efeito, a “legalidade, como princípio de administração, (Const. Rep., art. 37, caput), significa que o
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às
exigências do bem-comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-
se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade
administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na Administração Pública, não há liberdade nem
vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular, significa 'pode fazer
assim'; para o administrador público significa 'deve fazer assim'”. (MEIRELLES, Hely Lopes in “Direito
Administrativo Brasileiro”, 16a Edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1991, p. 78).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052477-96.2015.8.26.0053 -Voto no 11631
5
De mais a mais, cumpre consignar que a possibilidade de
incorporação de parcelas relacionadas à Gratificação por Comando de Unidade Prisional
COMP em nada se confunde com a hipótese de incorporação de décimos disciplinada pelo
artigo 133 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo (“O servidor, com mais de
cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função
que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para
a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez”).
Em abono a todo exposto, em caso extremamente
assemelhado, colhe-se o precedente desta Câmara2:
“APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL Pretensão à incorporação de décimos
referentes à Gratificação por Comando Prisional (COMP),
instituída pela Lei Complementar n. 842/98 Improcedência do
pedido pronunciada em primeiro grau Decisório que merece
subsistir
Gratificação por Comando de Unidade Prisional
(COMP) que é concedida apenas aos Diretores Técnicos de
Divisão e de Departamento e aos Diretores Técnicos de Divisão de
Saúde e de Departamento de Saúde que estejam no comando da
unidade prisional Servidor que, embora exerça função de direção
técnica, não está no comando da unidade Impossibilidade de se
incorporar verba que sequer demonstrou receber ou ter recebido
Sentença
mantida.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Arbitramento em 10% sobre o valor atribuído à causa Mitigação
Cabimento Considerada a expressão do valor dado à causa
(R$ 126.000,00), não se justifica a manutenção nos moldes em que
arbitrada Adequação à regra contida no art. 20, §§ 3o e 4o, do
CPC
Arbitramento na quantia de R$ 3.000,00. Recurso
parcialmente provido.
(...) No caso concreto, entretanto, o autor não comprovou o
exercício de função de comando de unidade prisional, conforme
preceituado na lei, razão pela qual não podem fazer jus a
gratificação por Comando de Unidade Prisional (COMP),
tampouco a incorporação das diferenças de décimos. Pelas
portarias acostadas aos autos, observa-se que o autor exerceu
apenas a função de 'Diretor I' (Núcleo Administrativo), que, de
acordo com a própria lei, não está albergado pela concessão (v.
fls. 15/18). Ademais, do exame dos holerites trazidos com a inicial,
2 No mesmo sentido: Apelação no 1024567-94.2015.8.26.0053, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
15.03.16,
v.u. Trata-se de entendimento acompanhado por esta Corte: Apelação
no1043461-21.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 11.04.16, v.u.;
Apelação no 1025414-96.2015.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aroldo Viotti, j.
05.04.16, v.u.; Apelação no 1043055-97.2015.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Manoel
Ribeiro, j. 06.04.16, v.u.; Apelação no 1023540-76.2015.8.26.0053, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, j. 04.04.16, v.u.; Apelação no 1027339-30.2015.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. 30.03.16, v.u.; Apelação no 1025148-12.2015.8.26.0053, 4a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 14.03.16, v.u.; Apelação no
1023716-55.2015.8.26.0053, 7a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 07.03.16, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1052477-96.2015.8.26.0053 -Voto no 11631
6
não demonstrou o autor já ter recebido a pretendida gratificação.
O recorrido, a bem da verdade, parece querer fazer confundir o
direito à incorporação da diferença de vencimentos por exercício
no cargo de remuneração superior ao de origem, nos termos do
que estabelece o artigo 133 da Constituição Estadual, a qual,
aliás, já fez jus, com o direito a incorporação dos décimos da
gratificação por comando de unidade prisional, da qual, tudo
indica,
nunca
teve
direito”.
(Apelação
no
1030176-41.2015.8.26.0576, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 05.04.16,
v.u.)(grifos meus).
Por sua vez, o pedido recursal subsidiário não comporta
provimento, pois os honorários advocatícios fixados em favor da ré não se revelam
exorbitantes, haja vista o valor da causa ser de R$ 47.500,00 e se tratar de nove autores em
litisconsórcio.
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios a 11% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça
concedida aos apelantes.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida3.
Ante o exposto, o meu voto é pelo NÃO PROVIMENTO do
recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
3 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.